Tribunal: STJ
Processo: 0009996-29.2017.8.06.0181
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
AgRg no RE nos EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2252338 - CE (2022/0368044-9)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: S B DA S
ADVOGADO
: LUIZ RICARDO DE MORAES COSTA - CE028980
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO
STF.
VALORAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS. DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL.
INEXISTÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 182 DO STF.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 1.030, I,
, DO
A
CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral dos Temas n. 181 e
182 do STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
1.3. Defende-se, ademais, a inaplicabilidade do Tema
n. 182 do STF ao caso concreto.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
Documento eletrônico VDA51223626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 08/10/2025 18:24:23
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: 3b1e592c-93f8-4618-8fdc-df608bfa4c19

2.3. Definição da existência de repercussão geral da
questão relativa à valoração das circunstâncias
judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, para
fins de fixação da pena-base.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AI n.
742.460-RG/RJ, firmou o entendimento de que "não
apresenta repercussão geral o recurso extraordinário
que verse sobre a questão da valoração das
circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código
Penal, na fundamentação da fixação da pena-base
pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria
infraconstitucional" (Tema n. 182 do STF).
3.6. Verifica-se que a dosimetria da pena foi decidida
com base nas circunstâncias judiciais do art. 59 do
Código Penal, atraindo a aplicação do Tema n. 182 do
STF, que define a matéria como infraconstitucional e,
portanto, sem repercussão geral.
3.7. Nos termos do art. 1.030, I,
, do CPC, é
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
01/10/2025
07/10/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Documento eletrônico VDA51223626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 08/10/2025 18:24:23
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: 3b1e592c-93f8-4618-8fdc-df608bfa4c19

Brasília,
.
08 de outubro de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA51223626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 08/10/2025 18:24:23
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: 3b1e592c-93f8-4618-8fdc-df608bfa4c19

AgRg no RE nos EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2252338 - CE (2022/0368044-9)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: S B DA S
ADVOGADO
: LUIZ RICARDO DE MORAES COSTA - CE028980
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO
STF.
VALORAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS. DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL.
INEXISTÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 182 DO STF.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 1.030, I,
, DO
A
CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral dos Temas n. 181 e
182 do STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
1.3. Defende-se, ademais, a inaplicabilidade do Tema
n. 182 do STF ao caso concreto.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
2.3. Definição da existência de repercussão geral da
questão relativa à valoração das circunstâncias
judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, para
fins de fixação da pena-base.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA50855580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 26/09/2025 11:56:27
Código de Controle do Documento: eb3203dc-ceae-4ae0-b1b3-393115eeb714

3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AI n.
742.460-RG/RJ, firmou o entendimento de que "não
apresenta repercussão geral o recurso extraordinário
que verse sobre a questão da valoração das
circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código
Penal, na fundamentação da fixação da pena-base
pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria
infraconstitucional" (Tema n. 182 do STF).
3.6. Verifica-se que a dosimetria da pena foi decidida
com base nas circunstâncias judiciais do art. 59 do
Código Penal, atraindo a aplicação do Tema n. 182 do
STF, que define a matéria como infraconstitucional e,
portanto, sem repercussão geral.
3.7. Nos termos do art. 1.030, I,
, do CPC, é
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que, em
1.
parte, negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 657):
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO
STF. CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM
REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO PENAL. DOSIMETRIA
DA PENA. APRECIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. TEMA N.
182 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR, DE
COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. DEBATE OU
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF,
SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART.
1.030, I,
, DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A
Documento eletrônico VDA50855580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 26/09/2025 11:56:27
Código de Controle do Documento: eb3203dc-ceae-4ae0-b1b3-393115eeb714

A parte agravante alega que o Tema n. 181 do STF não poderia incidir
na espécie pois a matéria controvertida é dotada de repercussão geral e restou
evidente a existência de ofensa direta à Constituição Federal.
Reitera a ocorrência de violação frontal ao art. 93, IX, da Constituição
Federal tendo em vista que a condenação está embasada exclusivamente em
elementos de prova colhidos no curso do inquérito e não confirmados em juízo,
bem como porque não houve fundamentação idônea que justificasse a
exasperação da reprimenda aplicada.
Tece comentários acerca da controvérsia da demanda originária e
repete alguns argumentos trazidos nas razões do recurso extraordinário.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3o e 4o).
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao
inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.
3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
Documento eletrônico VDA50855580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 26/09/2025 11:56:27
Código de Controle do Documento: eb3203dc-ceae-4ae0-b1b3-393115eeb714

4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
, DJe de
.)
23/6/2010
13/8/2010
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 560-565):

No caso dos autos, no tocante à falta de provas, ficou assentado
no Tribunal de origem que (fl. 273):
[...]
Como se observa, o Tribunal de Justiça fundamentou
devidamente, com base nas provas colhidas nos autos, em
especial, na oitiva da vítima obtida na fase inquisitorial,
corroborada com as provas produzidas no âmbito judicial.
Desse modo, considerando que a Corte de origem, após
acurado exame do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu
pela existência de prova apta a amparar o édito condenatório,
para se afastar o entendimento do aresto recorrido seria
necessária incursão na seara probatória, inadmissível no âmbito
do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
Em relação à dissimulação que permeou a conduta, extrai-se do
julgado que (fl. 337):
[...]
Desse modo, tendo as instâncias ordinárias concluído, com base
nas provas produzidas nos autos, que o réu empregou de
dissimulação para a prática delitiva, é certo que a revisão das
premissas fáticas do julgado demandaria o revolvimento do
conjunto fático-probatório, inadmissível no âmbito do recurso
especial.
A pretensão do recurso especial quanto a essas questões,
portanto, esbarra no óbice mencionado, tornando-se inviável sua
apreciação nesta instância, por demandar novo juízo de valor
sobre o contexto probatório, nos termos da pacífica
jurisprudência deste Tribunal Superior. A propósito:
[...]
O acolhimento da tese recursal, em suma, demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, assim como
a alteração das premissas estabelecidas pelo acórdão recorrido,
o que é inviável no recurso especial, conforme esclarecido na
Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA50855580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 26/09/2025 11:56:27
Código de Controle do Documento: eb3203dc-ceae-4ae0-b1b3-393115eeb714

Ademais, o acórdão objeto do recurso especial está em
consonância com a jurisprudência desta Corte superior, que
entende que, nos crimes contra a liberdade sexual, a palavra da
vítima possui especial relevo, tendo em vista sobretudo o modus
operandi empregado na prática desses delitos, cometidos, via de
regra, às escondidas. Nesse sentido:
[...]
Outrossim, o prequestionamento é um dos requisitos de
admissibilidade do recurso especial e consiste na necessidade
de a questão alegada no recurso ter sido expressamente
apreciada pelo Tribunal de origem. Em relação à ofensa aos
arts. 158 e 384 do CPP, as questões não foram analisadas pelo
Tribunal de origem, razão pela qual incide o óbice da falta de
prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356/STF.
Do mesmo modo, foi devidamente motivada a rejeição dos embargos
de declaração, nos seguintes termos (fls. 587-588):
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, uma
vez que, conforme registrado no acórdão embargado, a
condenação do embargante não se deu a partir de elementos de
prova produzidos na fase inquisitorial, mas sim a partir das
provas produzidas em Juízo.
[...]
Portanto, inexistindo vício a ser dissipado, a pretensão do
recurso é de rediscussão dos fundamentos do acórdão,
propósito inviável em embargos de declaração, nada havendo
que se possa acolher.
Registro que não se constata, no exame dos autos, a ocorrência
de flagrante ilegalidade capaz de autorizar a concessão da
ordem de ofício, nada havendo que se possa prover.
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Por outro lado, mister esclarecer que o STF, ao julgar o AI n.
3.
742.460-RG/RJ, firmou o entendimento de que:
Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que
verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais
previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da
fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de
matéria infraconstitucional (Tema n. 182/STF).
Confira-se, por oportuno, a ementa do julgado:
RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias
judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-
Documento eletrônico VDA50855580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 26/09/2025 11:56:27
Código de Controle do Documento: eb3203dc-ceae-4ae0-b1b3-393115eeb714

base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios
constitucionais da individualização da pena e da fundamentação
das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional.
Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não
conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso
extraordinário que verse sobre a questão da valoração das
circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na
fundamentação
da
fixação
da
pena-base
pelo
juízo
sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional.
(AI n. 742.460-RG, relator Ministro Cezar Peluso, julgado em
, DJe de
.)
27/8/2009
25/9/2009
No caso, ao examinar a controvérsia, este Superior Tribunal assim se
manifestou (fls. 564-565):
No tocante à pena-base, a seu turno, constou que em relação às
circunstâncias do crime (fl. 336):
As
constituem-se no
circunstâncias do crime
modus
, o meio, o lugar em que ocorreu o iter criminis, o
operandi
tempo de duração da prática delituosa, a relação entre
autor e vítima, a atitude assumida pelo agente no decorrer
do crime, entre outros fatores'. Em outras palavras, [...] têm
natureza objetiva, indicando tempo, duração, lugar e modo
como se praticou o crime. Essas circunstâncias são
'acessórias que não compõem o delito, mas influenciam na
sua gravidade'. "
O Julgador de piso ao analisar tal modulador argumentou
que era desfavorável, apontando como característica
negativa o fato de o crime ter sido praticado em local no
qual havia uma criança.
Verifica-se que, em relação às circunstâncias do crime, a prática
de abuso sexual no mesmo local em que se encontrava seu filho
menor de idade resulta em maior gravidade da conduta a
justificar o aumento da sanção inicial.
Por sua vez, quanto à culpabilidade, constata-se que a prática
delitiva contra adolescente, embora não tenha sido condenado
pela prática do crime previsto no art. 217-A do CP, admite a
exasperação da pena-base, em razão da maior reprovabilidade
da conduta.
Ressalte-se que "inexiste violação ao art. 59 do Código Penal –
CP quando a fixação da pena-base acima do mínimo legal e
dentro dos limites estabelecidos o tipo penal foi devidamente
embasada na valoração negativa de uma das circunstâncias
judiciais, ou seja, em elemento que extrapola o tipo penal,
evidenciando a especial reprovabilidade da conduta" (AgRg no
AREsp 1407518/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
).
04/04/2019
16/04/2019
Destaca-se que não existe critério puramente aritmético para a
dosimetria da pena, cabendo ao julgador, a quem a lei confere
Documento eletrônico VDA50855580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 26/09/2025 11:56:27
Código de Controle do Documento: eb3203dc-ceae-4ae0-b1b3-393115eeb714

certo grau de discricionariedade, sopesar cada circunstância à
luz da proporcionalidade, consoante seu prudente arbítrio, tal
como ocorreu no presente caso. A propósito:
[...]
Dessa forma, verifica-se que a fração de 1/6 sobre o mínimo
legal ou 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima não
se revelam obrigatórias, porque o que se exige das instâncias
ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade
na exasperação da pena, o que se tem no presente caso, visto
que exasperada a pena-base em 6 meses para cada vetorial
desfavorável, motivo pelo qual não se verifica ilegalidade.
Verifica-se, portanto, que a dosimetria da pena foi decidida com base
nas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, o que enseja a aplicação do Tema
n. 182 do STF.
No que tange às demais alegações, como demonstrado na decisão
4.
agravada, não se conheceu de recurso anterior, de competência do Superior
Tribunal de Justiça, porque não preenchidos todos os pressupostos de
admissibilidade.
Por isso, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria,
inicialmente, a reapreciação dos fundamentos do não conhecimento de recurso
que não é da competência do STF.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe
.
13/03/2009
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
, DJe de
.)
14/8/2009
26/3/2010
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no art. 1.030, I,
do Código de
a,
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
Documento eletrônico VDA50855580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 26/09/2025 11:56:27
Código de Controle do Documento: eb3203dc-ceae-4ae0-b1b3-393115eeb714

ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/5/2021
14/5/2021
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/10/2015
24/11/2015
Também nos casos em que se aponta ofensa ao art. 105, III, da
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/10/2018).
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
5.

É como voto.
Documento eletrônico VDA50855580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 26/09/2025 11:56:27
Código de Controle do Documento: eb3203dc-ceae-4ae0-b1b3-393115eeb714

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE nos EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 2.252.338 / CE
Número Registro: 2022/0368044-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00099962920178060181
0009996292017806018150000
20174113842
5690032017
999629201780601810 9996292017806018150000 99962920178060181
Sessão Virtual de
a
01/10/2025
07/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg no RE nos EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. .

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : S B DA S
ADVOGADO : LUIZ RICARDO DE MORAES COSTA - CE028980
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : S B DA S
ADVOGADO : LUIZ RICARDO DE MORAES COSTA - CE028980
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
TERMO
Documento eletrônico VDA51210193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 08/10/2025 00:41:03
Código de Controle do Documento: 2e2e1993-96aa-4c43-8f6d-46d9509607f2

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
01/10/2025
07/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 07 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51210193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 08/10/2025 00:41:03
Código de Controle do Documento: 2e2e1993-96aa-4c43-8f6d-46d9509607f2